Tribunal: STJ
Processo: 5020949-08.2018.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1967154 - SP(2021/0323818-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: VILMA DE FATIMA ZUCOLOTO
ADVOGADO
: RAFAEL POLIDORO ACHER - SP295177
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E PERCENTUAL
DOS JUROS DE MORA FIXADOS EM DECISÃO JUDICIAL SOB O
MANTO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À
FAZENDA PÚBLICA. TEMA N. 1.170 DO STF. APLICABILIDADE
IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento em face de decisão proferida em
sede de execução de demanda previdenciária, que acolheu em parte a
impugnação. Sustenta que se deve utilizar a TR como índice de correção
monetária, conforme determinado na Lei n.
com redação dada pela
9.494/97,
Lei n. 11.960/2009.
2. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
3. Sobre a questão, é inaplicável, para fins de correção monetária, o
o-F da
com a redação dada pela
pois o
art. 1
Lei n. 9.494/97,
Lei n. 11.960/09,
Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto,
inconstitucional (RE n.
), determinando a correção de acordo com
870.947/SE
o IPCA-E.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n.
relator Ministro Nunes Margues,
1.317.982/ES,
Tribunal Pleno, Julgado em
DJe de
, fixou a tese de
12/12/2023,
8/1/2024)
que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F
art. 1
da
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado".
5. A Suprema Corte firmou entendimento de que a impugnação
quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até o
pagamento, hipótese em que haverá a satisfação da obrigação, com a
consequente extinção do processo executivo (art. 924, inciso II, CPC).
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55947256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 85995677-f822-4396-8815-1c952f968a2a

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 85995677-f822-4396-8815-1c952f968a2a

RECURSO ESPECIAL No 1967154 - SP(2021/0323818-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: VILMA DE FATIMA ZUCOLOTO
ADVOGADO
: RAFAEL POLIDORO ACHER - SP295177
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E PERCENTUAL
DOS JUROS DE MORA FIXADOS EM DECISÃO JUDICIAL SOB O
MANTO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À
FAZENDA PÚBLICA. TEMA N. 1.170 DO STF. APLICABILIDADE
IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento em face de decisão proferida em
sede de execução de demanda previdenciária, que acolheu em parte a
impugnação. Sustenta que se deve utilizar a TR como índice de correção
monetária, conforme determinado na Lei n.
com redação dada pela
9.494/97,
Lei n. 11.960/2009.
2. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
3. Sobre a questão, é inaplicável, para fins de correção monetária, o
o-F da
com a redação dada pela
pois o
art. 1
Lei n. 9.494/97,
Lei n. 11.960/09,
Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto,
inconstitucional (RE n.
), determinando a correção de acordo com
870.947/SE
o IPCA-E.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n.
relator Ministro Nunes Margues,
1.317.982/ES,
Tribunal Pleno, Julgado em
DJe de
, fixou a tese de
12/12/2023,
8/1/2024)
que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F
art. 1
da
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado".
5. A Suprema Corte firmou entendimento de que a impugnação
quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até o
pagamento, hipótese em que haverá a satisfação da obrigação, com a
consequente extinção do processo executivo (art. 924, inciso II, CPC).
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO proferido no Agravo de Instrumento n. 5020949-08.2018.4.03.0000, assim
ementado (fls. 315-316):

PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E À SÚMULA 111 DO STJ
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
1-As razões ventiladas não têm o condão de infirmar a decisão impugnada
que assim decidiu, sobre o tema em que o agravante INSS sucumbiu. O Plenário do
C. STF, em sessão do dia
com v. acórdão publicado no dia
20/09/2017,
20/11/2017,
concluiu o julgamento do RE 870.947, em que se discutem os índices de e os juros
de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública.
2 - Não configurada ofensa à coisa julgada a aplicação dos parâmetros
aplicados ou índices expurgados no que tange à correção monetária ou juros dos
valores devidos, pois simplesmente mantêm o valor real da dívida, inexistindo
ofensa aos artigos 509, parágrafo 4o, 502 e 966, inciso IV do Código de Processo
Civil., bem como ao parágrafo 3°, do artigo 6°, da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro ou à Constituição Federal.
3- Trata-se de mero inconformismo do agravante, pois o recurso é apenas
reiteração da petição do Agravo Instrumento, sem qualquer elemento que pudesse
afastar o direito do autor/agravado.
4- Ainda que se pretenda a reconsideração da matéria agravada, inclusive,
para fins de prequestionamento, as questões encontram-se abrangidas por todo o
raciocínio lógico, sendo que o INSS e não demonstrou inconsistência da decisão.
5- Agravo interno não provido.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, o recorrente alega violação dos arts. 502, 503, 505, 508
a
e 509, § 4o, 966, inciso IV, 975 do CPC, 6o, § 3o, da LINDB, 884 e 885 do Código Civil,
ao afirmar que "[o] acórdão regional merece reforma, pois, na fase de conhecimento, o
título judicial transitado em julgado previu expressamente a incidência da TR, ao
determinar a aplicação do
o-F, da
com a redação dada pela
art. 1
Lei 9494/97,
não podendo, dessa forma, ser aplicada a tese fixada no julgamento do RE
Lei 11960/09,
no
(Tema 810 do STF), muito menos o artigo 41-A, da
(Tema
870.947/SE
Lei 8213/91
905 do STJ)" (fl. 332).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso (fl. 336).
Admitido o apelo nobre pelo Tribunal de origem (fls. 349-350).
Nesta Corte, decisão da lavra da Ministra Assusete Magalhães que determinou
a devolução dos autos ao Tribunal de origem, em razão da afetação do Tema n. 1.170 do
STF (fls. 361-364).
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

Decisão da Corte
que, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação
a quo
negativo, manter o acórdão recorrido (fls. 384-389).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em
sede de execução de demanda previdenciária, que acolheu em parte a impugnação.
Sustenta que se deve utilizar a TR como índice de correção monetária, conforme
determinado na Lei n.
com redação dada pela Lei n.

9.494/97,
11.960/09. O Tribunal
local negou provimento ao recurso (fls. 286-290).
No que diz respeito à violação dos arts. 502, 503, 505, 508 e 509, § 4o, 966,
inciso IV, 975 do CPC, 6o, § 3o da LINDB, 884 e 885 do Código Civil, referente à
incidência de correção monetária pela TR nos termos da
cabe ressaltar
Lei n. 11.960/09,
que esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão no sentido de que:

[...] os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da
obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser
incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior,
.
inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão
Assim, as alterações do
o-F da Lei n. 9.494 /1997, introduzidas pela Medida
art. 1
Provisória n.
e pela
têm aplicação imediata a
2.180-35/2001
Lei n. 11.960/2009,
todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.152.065/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
25/10/2024)

Sobre a questão, é inaplicável, para fins de correção monetária, o
o-F da
art. 1
com a redação dada pela
pois o Supremo Tribunal
Lei n. 9.494/97,
Lei n. 11.960/09,
Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE n.
),
870.947/SE
determinando a correção de acordo com o IPCA-E. Confiram-se os seguintes
precedentes, em que foram apreciadas hipóteses análogas:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE
DA
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DO TEMA N.
TAMBÉM À CORREÇÃO
1.170/STF
MONETÁRIA. ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em saber se há ofensa à coisa julgada na
substituição, em sede de cumprimento de sentença, da TR pelo IPCA-E como índice
de correção monetária.
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e
não impugnaram os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação
principal, possuindo caráter eminentemente processual, e portanto, devem ser
incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior,
inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Assim, as
alterações do
o-F da
introduzidas pela Medida Provisória
art. 1
Lei 9.494/1997,
2.180-
e pela
têm aplicação imediata a todas as demandas
35/2001
Lei 11.960/2009,
judiciais em trâmite, com base no princípio
" (AgInt no
tempus regit actum
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
REsp 1.494.054/RS,
em
DJe de
.
21/6/2021,
23/6/2021)
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.317.982 RG
(Tema n.
), fixou entendimento no sentido de que é aplicável às
1.170/STF
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o
índice de juros moratórios estabelecido no
o-F da
na redação
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
dada pela
a partir da vigência da referida legislação, mesmo
Lei n. 11.960/2009,
havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (RE n.
1.317.982, relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2023,
Processo eletrônico repercussão geral - mérito
divulg
public
DJe-s/n
19/12/2023
.
8/1/2024)
5. Não obstante, em um primeiro momento, que o Tema n.
se
1.170/STF
refira apenas aos juros de mora, o próprio Supremo Tribunal tem entendido que a
inclui a discussão acerca dos índices de correção monetária (RE n.
ratio decidendi
relator Ministro Luiz Fux, DJe 1°/
).
1.364.919/ES,
12/2022
6. No caso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
atual tanto do Supremo Tribunal Federal quanto deste Superior Tribunal de Justiça,
fato que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.141.521/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
.
3/6/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA.
INEXISTÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
estabeleceu a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios
estabelecido no
o-F da
na redação dada pela Lei n. 11.960
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa
em título executivo judicial transitado em julgado" (Tema 1.170).
2. Caso em que o Tribunal de origem, nos autos de cumprimento de
sentença, fez a substituição do índice de correção monetária do título executivo
(TR, declarado inconstitucional, para o IPCA-E), postura que, no
entendimento pretoriano, não implica violação da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.092.876/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
16/10/2024)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n.
relator Ministro Nunes Margues, Tribunal Pleno,
1.317.982/ES,
Julgado em
DJe de
, fixou a tese de que "é aplicável às
12/12/2023,
8/1/2024)
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice
de juros moratórios estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão
Lei n. 11.960/2009,
diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO.
II,
ART. 1.040,
CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
o-F DA
ART. 1
RE
VIOLAÇÃO À COISA
LEI No 9.494/1997.
870.947/SE. RESP 1.492.221/PR.
JULGADA. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
TEMA 1.170/STF.
PROVIDO.
1. A incidência do
o-F da
deve dar-se de forma
art. 1
Lei 9.494/1997
imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.
2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F da
art. 1
na redação dada pela
a partir da vigência da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial
transitado em julgado (
.
Tema 1.170/STF)
3. Em juízo de retratação previsto no
II, do
provejo o
art. 1.040,
CPC/2015,
Agravo Interno. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.005.387/DF,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
24/6/2024.

Com efeito, no julgamento do Tema n. 1.360, o Supremo definiu que: "[é]
vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago,
salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices
aplicáveis por força de alteração normativa" (ARE n. 1.491.413 RG, Relator Ministro
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
26/11/2024,
28/11/2024)
Contudo, no julgamento do Tema n. 1.361, foi fixado que: "[o] trânsito em
julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção
monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF
supervenientes, nos termos do
" (RE n. 1.505.031 RG, Relator Ministro
Tema 1.170/RG
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
26/11/2024,
29/11/2024)
Para tanto, foi assentado pela Suprema Corte que a impugnação quanto ao
crédito exequendo
,
pode ser formulada nos autos da execução até o pagamento
hipótese em que haverá a satisfação da obrigação, com a consequente extinção do
processo executivo (art. 924, inciso II, CPC). Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS
CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E.
ART.1o-F DA
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 9.494/97,
LEI 11.960/2009.
TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. CRÉDITO
SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No julgamento do Tema 1170, esta CORTE consignou que os
consectários legais e processuais da obrigação principal são regulados pela lei
vigente à época de sua incidência, pois a força vinculativa das sentenças sobre
relações jurídicas de trato continuado atua
, de modo que a
rebus sic stantibus
alteração legislativa superveniente promovida pelo
o-F da
art. 1
Lei 9.494/1997
incide de forma imediata nas situações jurídicas pendentes, incluídos aqueles em
fase de execução, o que não ofende a coisa julgada pois respeita o princípio tempus
.
regit actum
2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da
questão, tendo em vista que o precatório já foi pago, razão pela qual não seria mais
possível à parte discutir novamente sobre eventual saldo complementar em
execução já extinta, assentando que os efeitos da inconstitucionalidade do
o-F
art. 1
da
somente alcançam os atos passíveis de revisão ou de
Lei 9.494/1997
impugnação, não alcançando o crédito que já foi satisfeito.
3. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no
precedente paradigma supracitado e na hipótese dos autos, uma vez que, no tema de
repercussão geral, decidiu-se sobre a atualização de débito em fase de execução;
enquanto no presente caso concreto o acórdão recorrido assentou que o recorrente
postulou a revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Por esse
motivo, inaplicável o Tema 1170 no caso presente.
4. A questão colocada no presente RE situa-se no âmbito normativo
infraconstitucional, além de demandar exame de fatos.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1540078 AgR, Relator
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/5/2025,
27/5/2025;
sem grifos no original.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
PRECATÓRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CÁLCULOS
HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS.
EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE.
REELABORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO
SÚMULA No 279/STF.
PROVIDO.
1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a
execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório
complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema no 1.170 da Repercussão
Geral.
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e
provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da
moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário.
Incidência da Súmula no 279/STF.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da
parte recorrente, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de
justiça gratuita.
4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1381294 AgR, Relator
Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
14/4/2025,
22/4/2025;
no original.)

Nesse contexto, o acórdão do Tribunal
está alinhado com o
a quo
entendimento desta Corte, no sentido de que, "[e]m matéria de precatório, inexiste
preclusão quanto à determinação de expedição de requisitório complementar referente
aos juros e à correção monetária, uma vez que tais encargos, sendo acessórios da
obrigação principal e de natureza processual, podem ser incluídos na conta de liquidação
mesmo após a homologação dos cálculos anteriores" (AgInt no REsp n. 1.893.750/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
17/3/2025,
de
, até o pagamento do crédito e extinta a execução, após o qual estará
20/3/2025)
preclusa nova discussão sobre o quanto devido, pois satisfeita a obrigação. Incide, in casu
, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 38bd1c24-2d42-4add-a837-c8d51340e2d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.967.154 / SP
Número Registro: 2021/0323818-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065921820178260664 50209490820184030000 65921820178260664
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: VILMA DE FATIMA ZUCOLOTO
ADVOGADO
: RAFAEL POLIDORO ACHER - SP295177
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: ff44a9f4-11d2-4be2-bbca-7b6a28006dd1